Tribunal: TJBA
Processo: 0002061-85.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002061-85.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): LETICIA DANTAS DUARTE, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: EVANY SILVA CARVALHO Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIDOR EFETIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Gongogi/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de crédito trabalhista movida por servidor público efetivo, condenando-o ao pagamento de verbas salariais atrasadas relativas aos anos de 2007 e 2008, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da relação funcional e da prestação dos serviços; ii) saber se o Município comprovou a quitação das verbas pleiteadas; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento dos salários. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o autor foi nomeado servidor efetivo mediante concurso público, tendo iniciado suas atividades em 15/06/2007. 4. O Município não comprovou a quitação das verbas salariais pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC. 5. As dificuldades financeiras da administração pública não afastam o dever de adimplir obrigações trabalhistas. 6. A indenização por danos morais foi indevidamente fixada, uma vez que o autor não comprovou violação a direito da personalidade ou constrangimento grave decorrente do atraso no pagamento. 7. A sentença merece parcial reforma apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a condenação das demais verbas trabalhistas. 8. Considerando a natureza ilíquida da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a quitação das verbas trabalhistas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de pagamento de salários, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo comprovação de violação a direito da personalidade.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002597-81.2022.8.13.0280, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001396-89.2011.8.17.1420, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002061-85.2009.8.05.0264, tendo como Apelante o Município de Gongogi/BA e Apelada Evany Silva Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator